Tribunal: TCU
Processo: 016.772/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3740/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, tendo em vista que o ato de concessão em exame ingressou nesta Corte, inicialmente pelo Sisac, em 11/11/2016 (peça 3, p. 1), há mais de cinco anos, o que impõe o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553/RS, em: a) considerar tacitamente registrado o ato de concessão tratado neste processo; b) remeter os autos à Sefip para que seja iniciada, em autos apartados, a revisão de ofício do registro tácito ora consignado, levando em conta, para tanto, as irregularidades identificadas nestes autos; c) dar ciência desta deliberação ao órgão de origem e à interessada. 1. Processo TC- Processo 016.772/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Ana Lucia da Costa Pereira Bohrer (XXX.364.472-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.